Tribunal: STF
Processo: ARE 743072
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar. Forma de cálculo dos proventos. Manutenção. Impossibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração do servidor, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e acolher a tese do agravante de que teria havido decesso remuneratório, seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.